Tribunal: TJES
Processo: 5002765-75.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002765-75.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIETE FONSECA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: ZELIA NOVAES DA SILVA FONSECA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBJEÇÃO DOS HERDEIROS. ESBULHO CONFIGURADO. ART. 561 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O artigo 1.210 do Código Civil preconiza que
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”,
sendo irrelevante a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa (§2º).

2. Restou comprovado que a apelada exercia a posse anterior do imóvel e, após retornar de viagem, deparou-se com os cadeados trocados e demais avarias no imóvel.

3. A despeito da objeção dos herdeiros, o pavimento superior foi construído durante a união estável entre o
de cujus
e a apelante, inexistindo fundamentos legais para expulsá-la do imóvel.

4. Foram preenchidos os requisitos exigidos para determinação da reintegração de posse, quais sejam:
“I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5002765-75.2022.8.08.0069

Apelante:

Eliete Lopes Fonseca e Wilson Rodrigues Fonseca

Apelado:

Zélia Novaes da Silva Fonseca

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes (Id. 14313234) nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Zélia Novaes da Silva Fonseca, na qual o magistrado de origem julgou procedente a pretensão autoral e determinou a reintegração definitiva da apelada ao imóvel objeto do presente feito, qual seja, casa residencial localizada à Rua das Flores, nº 53, pavimento superior, Barra de Itapemirim, Marataízes-ES.

Em suas razões recursais (Id. 14313238), pretendendo a reforma da sentença, os apelantes sustentam que (i) foi comprovado nos autos que o imóvel objeto da ação pertencia ao genitor dos apelantes, na época em que era companheiro da apelada, de modo que eles também são “proprietários/possuidores do referido imóvel”; (ii) em 29/01/2006, o ex-companheiro da apelada e genitor dos apelantes veio a óbito, de modo que o imóvel pertence também aos filhos herdeiros; (iii) há processo judicial reconhecendo a união estável entre a apelada e o
de cujus,
mas não a posse exclusiva da apelada; (iii) a apelada não teve reconhecido o direito de meação dos bens deixados pelo
de cujus
Gerson Fonseca; (iv) a presente demanda deve ser tratada em sede de inventário; (v) não possuíam a intenção de retirar a apelada do imóvel, mas apenas impedir que locasse o imóvel para terceiros; (vi) não restou caracterizado o esbulho e; (vii) a ação deve ser julgada improcedente.

Contrarrazões no Id. 14313240, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se estão preenchidos os requisitos para determinação da reintegração de posse, em razão do esbulho possessório alegado, nos termos da sentença carreada.

Da análise dos autos apurei que a apelada alega ser possuidora de uma casa residencial (pavimento superior) localizada à rua das flores, n° 53, Barra de Itapemirim, desde 1999, em que residia com o ex-marido (atualmente falecido) e, ao retornar da viagem que havia feito para realizar tratamento de saúde no Rio de Janeiro, deparou-se com os cadeados trocados pelos apelantes, filhos do
de cujus,
momento no qual registrou boletim de ocorrência e tomou as demais providências, tendo tido acesso apenas aos pertences pessoais que estavam na casa, com a presença da viatura da Polícia Militar no local, sendo necessário pleitear a reintegração de posse judicialmente.

Além disso, consta que foi proferida decisão liminar no presente feito (Id. 14313197), confirmada na sentença, determinando a imediata expedição, em favor da apelada, de mandado de reintegração de posse do imóvel, bem como que em audiência de instrução e julgamento (Id. 14313230), o juízo advertiu aos patronos dos apelantes que fosse promovida a retirada da corrente no portão do imóvel, em cumprimento a ordem liminar outrora deferida, sob pena de adotar outras medidas para a reintegração da posse.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que o imóvel objeto do presente feito (localizado à Rua das Flores, nº 53, pavimento superior, Barra de Itapemirim, Marataízes-ES) pertence ao falecido pai, constituído enquanto companheiro da apelada e, portanto, não deve ser de posse exclusiva dela, mas sim de todos os herdeiros, de modo que não há que se falar em esbulho pelos apelantes.

O artigo 1.210 do Código Civil preconiza que
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”,
sendo irrelevante a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa (§2º).

Além disso, prevê o artigo 1.196 do Código Civil que
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, sendo justa “a posse que não for violenta, clandestina ou precária”
(Art. 1.200 do CC).

No que se refere à reintegração de posse, prevê o Código Civil que
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”
(art. 560 do CPC) e, caberá ao autor provar:
“I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”
(art. 561 do CPC).

A apelada trouxe aos autos (a) comprovantes de faturas de telefonia e energia elétrica em seu nome, endereçados à Rua Flores, n° 53, Cachoeiro de Itapemirim desde o ano de 2006 a 2022 (Id. 14313186 a Id. 14313195); (b) boletim de ocorrência (Id. 14311177) registrando que, após retornar de viagem para tratamento de saúde, se deparou com outro cadeado no portão de sua casa e, em contato com o morador do térreo, foi informado que ocorreu a troca de cadeado, e que a apelante Eliete autorizou a quebra do cadeado para que a apelada apenas buscasse os pertences; (c) comprovantes médicos atestando que se ausentou para tratamento de saúde em Itaperuna (Id. 14313184); (d) matrícula do imóvel no Registro Geral de Imóveis em que não está incluído o segundo pavimento e, portanto, ausente a indicação expressa dos proprietários; (e) fotografias na petição inicial (Id. 14311173), comprovando a existência de duas portas arrombadas e a parede do quarto da apelada quebrada; (f)
printscreen
de
WhatsApp
demonstrando que a primeira apelante solicitou a retirada de bens da apelada do imóvel, a fim de que o segundo apelante pudesse residir.

Os autos denotam ainda que a sentença proferida no processo n° 069.060.046.666 (Id. 14311179) reconheceu a união estável vivenciada entre a apelada e o Sr. Gerson Fonseca, genitor dos apelantes, entre 12/11/1990 a 12/12/2004, que inclusive casaram-se após essa data.

Embora a sentença acima mencionada não tenha determinado a partilha do imóvel objeto do presente feito, reconheceu que
“não existe documento que comprove a existência de construção de um outro imóvel, por esforço comum entre a autora e seu ex-companheiro, em cima de uma residência localizada à rua das flores, nesta comarca,
tratando-se pois de uma posse, que certamente tem proteção judicial perante o juízo competente”.

Ao prestar depoimento pessoal na audiência de instrução e julgamento (ID. 14313230), a apelada elucidou que construiu juntamente com o
de cujus
o pavimento superior da casa e que
[...]“eu estava doente, meus filhos vieram me buscar, fui para Itaperuna, me tratei”[...]
e, ao ser questionada sobre residir no imóvel objeto do presente feito, esclareceu ao juízo que
[...]“eu quero voltar, mas a casa está toda arrebentada”[...].

Ainda na mencionada audiência, a apelante Eliete Lopes Fonseca disse que permitiria a apelante residir no imóvel mas não admitiria a residência de terceiros, sendo que a testemunha Rosana Rangel de Souza, arrolada pela apelada, aduziu conhecê-la há mais de 30 (trinta) anos e que possui conhecimento de que ela morava “na parte de cima” do imóvel.

Por seu turno, a testemunha Eduardo Calixto, arrolada pelos apelantes, afirmou conhecer a família deles há mais de 20 (vinte) anos, atuando como advogado, bem como que possui conhecimento do relacionamento entre a apelada e o
de cujus,
mas não sabe precisar se o imóvel foi constituído em data anterior ao casamento (termo de audiência constante no Id. 14313230 e mídia audiovisual anexa aos autos).

Em que pese os argumentos dos apelantes
,
considerando as provas produzidas nos autos, entendo que não obsta a reintegração de posse a alegação de outro direito sobre a coisa (art. 1.210, §2° do CC), como não há comprovantes nos autos sobre a suposta “ocupação” por terceiros permitida pela apelada, bem como inexistem fundamentos jurídicos que embasem a troca dos cadeados e a “expulsão” dela do local em que estava residindo.

Além disso, os autos evidenciam que a apelada estava na posse do imóvel com a ciência dos apelantes, tendo em vista que foi construído por ela e pelo ex-marido e, após retornar de viagem, encontrou a casa com avarias e o cadeado trocado, sendo que restou comprovado o esbulho praticado e os demais requisitos exigidos para a reintegração da posse (art. 561 do CPC). As demais questões sucessórias deverão ser discutidas em ação própria, restringindo-se o presente feito às questões possessórias delineadas.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.